Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-91.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000369-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Princípio da Insignificância]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), BENEDITO JANUARIO DE OLIVEIRA - CPF: 009.845.341-64 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BENEDITO JANUARIO DE OLIVEIRA - CPF: 009.845.341-64 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO CESAR SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.052.511-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO – PRISÃO PREVENTIVA -
ATIPICIDADE DA CONDUTA E REINCIDÊNCA NÃO DESCARACTERIZA RECONHECIMENTO DO CRIME DE BAGATELA – PEDIDO DE OUTORGA DA LIBERDADE PROVISÓRIA “
COM A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES”
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO –
RES FURTIVA
RECUPERADA – POUCA EXPRESSIVIDADE JURÍDICA REVELADA – CRIME NÃ OCOMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORDEM CONCEDIDA.

“Deve ser substituída por
medidas

cautelares
alternativas a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade com a conduta típica supostamente perpetrada por ele, uma vez que, aparentemente, não extrapolou a normalidade do tipo, bem como que os objetos subtraídos [...] não representam
expressivo
prejuízo financeiro à vítima. Contudo, na espécie em debate, ante a reprovabilidade da conduta delitiva praticada pelo paciente, que não ostenta bons antecedentes, faz-se necessária a fixação de
medidas

cautelares
diversas da prisão”
(TJMT, N.U 0151718-08.2016.8.11.0000 - 22.11.2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1000369-91.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE(S): DRA. THAIS CRISTINA FERREIRA BORGES -

DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S): BENEDITO JANUÁRIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de BENEDITO JANUÁRIO DE OLIVEIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de Prisão em Flagrante (PJe 1000070-30.2023.8.11.0028), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto – art. 155,
caput
, do CP – (fls. 104/106-ID 151757188).

O impetrante sustenta que: 1)

deveria ser aplicado o princípio da insignificância, porque os produtos subtraídos
“
foram apreendidos e posteriormente devolvidos à vítima, sem qualquer dano
”; 2) “
eventual alegação de suposta reincidências de furtos do tipo não impede e/ou descaracterizam o reconhecimento do crime de bagatela e do princípio da insignificância
”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
“com a aplicação de outras medidas cautelares”
(ID 154932691).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em plantão judiciário (ID 151945668).

O Juízo singular prestou informações (ID 155322173).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Furto simples – Busca-se a suspensão da decisão que decretou a prisão preventiva do suplicante, sob alegação de atipicidade da conduta perpetrada, devido a aplicação do princípio da insignificância rogando, assim, pela concessão da liberdade ao paciente, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP – Liminar deferida – A ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida por meio de habeas corpus com fito de trancar a ação quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório (primus ictus oculi), evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, elementos não presentes no caso em testilha – Presença do fumus comissi delicti, vez que há prova da existência dos fatos e indícios suficientes da autoria delitiva do crime supostamente praticado pelo suplicante, entrementes, analisando-se a necessidade e adequação, a teor do art. 282 da Lei Instrumental Penal, entremostra-se, neste momento, cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo codex, eis que malgrado o suplicante ostente em seu desprestígio condenação definitiva, encontra-se segregado cautelarmente em razão do suposto cometimento do crime de furto simples, consistente na subtração de uma lata de leite condensado, 1 rolo de fita isolante e 2 desodorantes rexona, cujos “itens subtraídos não atingem o montante de R$ 100,00 (cem reais)” (ID. 154944194), o que revela a pouca expressividade jurídica da conduta, sendo certo, ainda, que parcela da res furtiva (2 desodorantes) foi restituída à vítima, particularidades essas, que, aliado ao fato do próprio possuir residência fixa no distrito da culpa (Conforme se extrai do termo de interrogatório – ID. 154932692 – Pág. 28), inexistem razões que levem a crer que o mesmo, ao ser posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal – Pela concessão parcial da ordem, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, substituindo a constrição cautelar de Benedito Januário de Oliveira, pelas medidas cautelares diversas da prisão”
(João Augusto Veras Gadelha,

Procurador de Justiça – ID 156470194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar,
a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente reitera no cometimento de ilícitos [...]

Não desconheço que a reiteração delitiva demonstra a probabilidade de o agente cometer novos delitos, por isso, justifica a prisão cautelar, como forma de resguardar a ordem pública.

Contudo, as especificidades do caso concreto recomendam excepcionar o entendimento.

Como dito alhures, o paciente encontra-se segregado porque furtou 1 lata de lei condensado, 1 rolo de fita isolante e 2 desodorantes Rexona.

Como consta nos autos, parte da res furtiva foi recuperada (2 desodorantes) e devolvida ao proprietário.

Pesquisa na rede mundial de computadores revela que os itens subtraídos não atingem o montante de R$ 100,00 (cem reais), o que, a princípio, revela a pouca expressividade jurídica da conduta.

Além disso, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. No contexto, fica claro que a medida extrema não se mostra adequada, nem necessária para acautelar a ordem pública, que pode e deve ser preservada com a imposição de outras medidas menos invasivas, conforme assenta o seguinte aresto [...]

Desse modo, defiro a liminar vindicada e substituo a prisão cautelar imposta ao paciente pelas seguintes restrições: a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades; b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações; d) Não se ausentar do território da Comarca de sua residência sem autorização expressa do juízo.
” (ID 154944194).

Em reforço, aplica-se os seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Deve ser substituída por
medidas

cautelares
alternativas a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade com a conduta típica supostamente perpetrada por ele, uma vez que, aparentemente, não extrapolou a normalidade do tipo, bem como que os objetos subtraídos [...] não representam
expressivo
prejuízo financeiro à vítima. Contudo, na espécie em debate, ante a reprovabilidade da conduta delitiva praticada pelo paciente, que não ostenta bons antecedentes, faz-se necessária a fixação de
medidas

cautelares
diversas da prisão”
(N.U 0151718-08.2016.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – 22.11.2016)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: “
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades; b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações; d) Não se ausentar do território da Comarca de sua residência sem autorização expressa do juízo
”,
sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, desde que fundamentadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023